Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS OPERACONAIS. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia recursal, uma vez verificado o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Aduziu o autor ter adquirido passagens aéreas junto à empresa ré entre os trechos Palmas-São Paulo, com conexão em Brasília e horário de chegada previsto para 22h20min do dia 26/04/19, a fim de participar do casamento do seu filho no dia seguinte (27/04/19, às 9h30min). Narrou que a saída do voo entre Palmas-Brasília atrasou demasiadamente e não haveria tempo hábil para fazer a conexão em Brasília, tendo a companhia aérea lhe oferecido reacomodação em voo com chegada ao destino final às 14h do dia 27/04/19. Alegou que não teve outra opção a não ser adquirir nova passagem aérea para que pudesse chegar a tempo no evento. Requereu reparação por danos materiais e morais.
3. Trata-se de recurso (ID18192789) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00, a título de danos morais, e R$1.001,29 de dano material.
4. Nas razões recursais, sustenta ausência de culpa, porquanto o atraso se deu em razão dos procedimentos de embarque e da necessidade de aguardar a liberação da Torre de Controle para a decolagem. Afirma ter sido providenciada a reacomodação do autor/recorrido em voo posterior e lhe oferecido todo o suporte necessário, não havendo qualquer prejuízo capaz de gerar reparação por dano material. Alega ausência de dano moral, tratando-se de mero descumprimento contratual e dissabor. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é elevado, mostrando-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo.
6. Configura falha na prestação do serviço o não cumprimento do contrato nos moldes pactuados, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A alegação da companhia aérea de que o atraso teve como causa a necessidade de “aguardar autorização da Torre responsável pelo controle do tráfego aéreo” para realizar a decolagem, insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.
8. Na hipótese, restou incontroverso que o atraso no horário de partida do voo entre Palmas e Brasília acarretaria a perda da conexão (Brasília-São Paulo) e que a reacomodação no voo oferecido pela companhia aérea ao autor/recorrido impossibilitaria a chegada ao destino em tempo hábil a participar do casamento de seu filho (Certidão de casamento - ID18192456).
9. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, no presente caso, corresponde às despesas referentes à compra da passagem (fatura do cartão de crédito - ID18192457) realizada em outra companhia aérea (cartão de embarque - ID18192455), no valor de R$1.001,29.
10. Ademais, provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulados. No caso, verifica-se que do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram transtorno, aborrecimentos e aflição ao autor/recorrido, pois, como bem salientado na sentença, “a possibilidade de não conseguir chegar a tempo para participar do casamento do filho e os transtornos que teve para conseguir resolver a questão” ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não havendo motivo para redução.
14. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.